Tribunal: TJSP
Processo: 2269912-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente, por se tratar de bem de família – Não cabimento – Executado que ao alienar fiduciariamente bem imóvel transferiu a propriedade resolúvel do bem ao credor fiduciário – Impossibilidade de penhora sobre imóvel que não pertence ao patrimônio do executado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente, por se tratar de bem de família – Não cabimento – Executado que ao alienar fiduciariamente bem imóvel transferiu a propriedade resolúvel do bem ao credor fiduciário – Impossibilidade de penhora sobre imóvel que não pertence ao patrimônio do executado – Admissibilidade, contudo, de penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciário sobre o imóvel – Inteligência do art. 835, XII, CPC – Impenhorabilidade de bem de família – Não cabimento – Art. 1o da Lei 8009/91 que protege apenas os bens de propriedade do devedor – Impossibilidade de interpretação extensiva à regra de impenhorabilidade de bem de família – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269912-08.2019.8.26.0000, da Comarca de Pacaembu, em que é agravante MARIA
CRISTINA
EMBOABA
DA
COSTA,
é
agravado
ADRIANO
APARECIDO
VANTURINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269912-08.2019.8.26.0000 -Voto no 28730 - urp
2
Voto no 28730
Agravo de Instrumento no 2269912-08.2019.8.26.0000
Comarca: Pacaembu 1a Vara Cível
Agravante: Maria Cristina Emboaba da Costa
Agravado: Adriano Aparecido Vanturini
Juíza 1a Inst.: Dra. Luciana Amstalden Bertoncini
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
Decisão que indeferiu a penhora dos direitos
aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente, por se tratar de
bem de família Não cabimento Executado que ao alienar
fiduciariamente bem imóvel transferiu a propriedade resolúvel do
bem ao credor fiduciário Impossibilidade de penhora sobre
imóvel que não pertence ao patrimônio do executado

Admissibilidade, contudo, de penhora dos direitos aquisitivos do
devedor fiduciário sobre o imóvel Inteligência do art. 835, XII,
CPC Impenhorabilidade de bem de família Não cabimento
Art. 1o da Lei 8009/91 que protege apenas os bens de propriedade
do devedor Impossibilidade de interpretação extensiva à regra de
impenhorabilidade de bem de família Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA CRISTINA EMBOABA DA COSTA contra decisão de fls. 29/31 que, nos
autos da ação de cobrança cumulada com perdas e danos, que move contra
ADRIANO APARECIDO VANTURINI, indeferiu o pedido de penhora dos direitos
que o executado possui sobre o contrato de alienação fiduciária de imóvel em
garantia, por se tratar de bem de família.
Sustenta, em síntese, que a penhora dos direitos
que o agravado possui sobre o bem alienado fiduciariamente encontra respaldo
no artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269912-08.2019.8.26.0000 -Voto no 28730 - urp
3
Aduz
que
somente
são
abarcados
pela
impenhorabilidade (Art. 1o da Lei 8009/90) os bens de família de propriedade do
executado e não os de propriedade do credor fiduciário, não havendo óbice à
penhora.

Pugna
pela
concessão
do
efeito
suspensivo/ativo e, ao final, pelo provimento recursal para que seja deferida a
penhora dos direitos do executado sobre o imóvel de garantia de alienação
fiduciária.
Foi deferido o efeito suspensivo/ativo.
Intimada,
a
parte
agravada
apresentou
contraminuta (fls. ).
É o relatório, passo ao voto.
A irresignação é procedente.
Dispõe o artigo 22 da Lei no 9.514/1997:
“A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio
jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com escopo de garantia,
contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel
de coisa imóvel”.
Do dispositivo supramencionado infere-se que na
alienação fiduciária com garantia de bem imóvel o devedor entrega bem de sua
propriedade para garantia de dívida firmada com o credor fiduciário.
Assim, apesar de o devedor alienante deter a
posse direta do imóvel ele transfere ao credor fiduciário a propriedade resolúvel
do bem, que se resolverá com o adimplemento da obrigação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269912-08.2019.8.26.0000 -Voto no 28730 - urp
4
Desta
maneira,
enquanto
não
adimplida
a
obrigação o imóvel pertence ao credor fiduciário, não podendo servir como objeto
de penhora do executado.
Todavia, nada impede que a penhora incida sobre
os direitos que o agravado possui sobre o bem alienado fiduciariamente (Art. 835,
XII, CPC) eis que dotados de valor econômico e passíveis de constrição.
Nesse sentido é o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. 1. PENHORA DE BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE NO
CASO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. 2. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
POSSIBILIDADE
DE
PENHORA.
3.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 4. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
INEXISTÊNCIA. 5. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Impossível a revisão do julgado
quanto à alegação de impenhorabilidade do bem de família, se tal
procedimento demanda o reexame do conjunto fático probatório da causa.
Incidência da Súmula 7 do STJ. 2. De fato, "o STJ firmou o entendimento
de que o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do
devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os
direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos"
(REsp 1.646.249/RO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 3/4/2018, DJe 24/5/2018). 3. A divergência jurisprudencial com
fundamento na alínea c do permissivo constitucional, nos termos dos arts.
1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e
demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos
arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Sendo assim, não é
bastante a simples transcrição de ementas sem o necessário cotejo
analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a
divergência de interpretações, o que não ocorreu no caso dos autos. 4.
Pedido de condenação por litigância de má-fé. Não se vislumbra a
ocorrência de nenhuma das hipóteses autorizadoras previstas no art. 80

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269912-08.2019.8.26.0000 -Voto no 28730 - urp
5
do CPC/2015. Frise-se que não se pode confundir má-fé com a equivocada
interpretação do direito. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1370727/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019)
Pese a alegação de que o bem sobre o qual
recaiu a penhora é de família, portanto, abrangido pela impenhorabilidade do
artigo 1o da Lei 8.009/90, certo é que a proteção legal é conferida apenas aos
bens de propriedade do devedor.
Ademais, a impenhorabilidade é uma exceção à
regra da responsabilidade patrimonial, não se mostrando adequado conferir-lhe
interpretação extensiva para abranger outros direitos que não aquele de
propriedade.
Nesse sentido já decidiu este C. Tribunal de
Justiça:
“EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
RECONHECIDA
IMPENHORABILIDADE
DO
BEM
DE
FAMÍLIA.
CONSTRIÇÃO SOBRE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE À INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA. ARTIGO 1o DA LEI 8.009/90 QUE, AO DEFINIR O BEM DE
FAMÍLIA COMO “IMÓVEL PRÓPRIO DO CASAL, OU DA ENTIDADE
FAMILIAR”, EVIDENCIA QUE APENAS OS BENS DE PROPRIEDADE DO
DEVEDOR DEVEM SER PROTEGIDOS PELA IMPENHORABILIDADE -
AINDA QUE DE EFICÁCIA DISCUTÍVEL, PERMITE-SE A CONSTRIÇÃO
SOBRE DIREITOS ADVINDOS DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE, O
QUE
NÃO
SIGNIFICA
INCIDÊNCIA
SOBRE
O
PRÓPRIO
BEM.
PRECEDENTES. AFASTAMENTO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO
PROVIDO.1
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Impugnação à penhora. Alegação de que se trata de bem de família.
Descabimento. Penhora que recaiu sobre os direitos decorrentes de
contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. Agravante
1 TJSP, Agravo de Instrumento no 2074642-46.2019.8.26.0000, 10a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Coelho Mendes, J. 01/10/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269912-08.2019.8.26.0000 -Voto no 28730 - urp
6
que não é proprietária do imóvel. Recurso desprovido” 2
“RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Penhora -
Bem de família - Bem alienado fiduciariamente - Agravantes que detêm
apenas expectativa de direito à propriedade - Impenhorabilidade não
reconhecida Decisão que negou provimento ao agravo de instrumento
mantida - Agravo regimental improvido.”3
“Agravo
de
instrumento.
Execução
de
título
extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Decisão que reconheceu a
impenhorabilidade dos direitos aquisitivos advindos do bem e família,
ainda que alienado fiduciariamente. Descabimento. Possibilidade de
penhora, nos termos do art. 835, XII e XIII, c.c. art. 857, ambos do CPC, já
que não recai sobre a propriedade em si, mas tão somente sobre os
direitos aquisitivos do comprador. Alegação de impenhorabilidade
decorrente de bem de família. Inadmissibilidade. Decisão reformada.
Recurso provido.”4
Desta maneira, de rigor a reforma da r. decisão
proferida em 1a instância para deferir a penhora dos direitos aquisitivos
derivados de alienação fiduciária em garantia que o executado tem sobre o
imóvel constante na matrícula de no 52.042 do 1o Cartório de Registro de
Imóveis de Presidente Prudente.
Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
2 TJSP, Agravo de Instrumento no 2094134-92.2017.8.26.0000, Rel. Des. Milton Carvalho, J. 27/06/2017.
3 TJSP, Agravo Interno Cível no 2165601- 97.2018.8.26.0000/50000, 37a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. José Tarciso Beraldo, J. 26/02/2019.
4 TJSP, Agravo de Instrumento no 2173115-67.2019.8.26.0000, 37a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Pedro Kodama, J. 08/10/2019.